Tribunal: TJSP
Processo: 1500550-90.2022.8.26.0246
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar a prática dos delitos de furto e embriaguez ao volante pelo réu. Dolo evidenciado. Não tendo o acusado restituído o bem subtraído para a vítima, nem ao menos comprovado que assim pretendia

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar a prática dos delitos de furto e embriaguez ao volante pelo réu. Dolo evidenciado. Não tendo o acusado restituído o bem subtraído para a vítima, nem ao menos comprovado que assim pretendia fazer, impossível o reconhecimento do furto de uso. No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do resultado. Materialidade e autoria do delito comprovadas. A concentração de álcool superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, constatada por exame de sangue ou etilômetro, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do artigo 306, § 1o, inciso I, do CTB, com redação conferida pela Lei no 12.760/12. Réu envolvido em acidente de trânsito, sendo submetido a exame de dosagem alcoólica, que constatou quantidade de álcool por litro de ar expelido dos pulmões superior à máxima permitida. Condenação mantida. Recurso não provido, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, relativo às penas aplicadas.